Tribunal: TJMT
Processo: 0006313-29.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 0006313-29.2016.8.11.0003
EMBARGANTE: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
EMBARGADO: AGRO - MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA e MARCELO LOPES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 42837491), opostos pela parte recorrida AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA em face da decisão de ID 42295481 que negou seguimento ao Recurso Especial em virtude da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Inconformada, afirma a parte Embargante que a decisão teria incorrido em erro material uma vez que na análise da decisão de admissibilidade, fez-se constar que a interposição do Recurso Especial, deu-se de forma tempestiva.
Sustenta que, conforme certidão de ID 36266466, denota-se que na realidade, o recurso foi interposto fora do prazo legal, ou seja, intempestivamente.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado para constar que o Recurso Especial foi interposto fora do prazo legal.
Sem contrarrazões ID 48392994.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso, não resta dúvida de que a decisão embargada realmente padece de erro/inexatidão material sanável na via dos aclaratórios, ou até mesmo ex officio por esta Vice-presidente, haja vista o permissivo do inciso I do artigo 494 do CPC.
De fato, o erro material existe e deve ser prontamente corrigido, isso porquê, no caso dos autos, verifica-se que o Recurso Especial é intempestivo, não preenchendo assim o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Com isso, é de ser reconhecido e sanado o erro material e, por consequência, torno sem efeito a decisão de ID 42295481.
Ante o exposto, acolho os embargos aclaratórios para reconhecer o erro material apontado.
Passo a admissibilidade recursal.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006313-29.2016.8.11.003
RECORRENTE(s): AGRO MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRA
RECORRIDO(s): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGRO MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31853088):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS - COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA - REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078 /1990. A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0006313-29.2016.8.11.0003, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 29/01/2020).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 413 do CC, além da divergência jurisprudencial, e defendem a redução da multa contratual já que, uma vez manifestamente excessiva, configura desiquilíbrio contratual.
Recurso intempestivo (ID 36226466).
Contrarrazões no ID42109959.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
No ID 36226466, certificou-se a intempestividade do recurso.
Após, a secretaria para não estar dúvidas esclareceu que ID 48991512):
“CERTIFICO em cumprimento ao despacho ID 48950494, que o acórdão foi disponibilizado no DJE em: 04/02/2020 e publicado em: 05/02/2020, sendo que a contagem do prazo recursal teve início em: 06/02/2020. CERTIFICO que em virtude da Suspensão do Expediente no dia 24/02/2020 (segunda-feira) e do Feriado de Carnaval no dia 25/02/2020 (terça-feira), conforme Portaria no 1555/2019-PRES, a contagem do prazo recursal foi retomada em: 26/02/2020 (quarta-feira de cinzas). CERTIFICO, outrossim, que o dia 26/02/2020 (quarta-feira de cinzas) foi computado como dia útil, tendo em vista que houve expediente forense a partir das 13 horas no TJMT, conforme Portaria no 1555/2019-PRES. CERTIFICO, ainda, que foi somente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente (27/02/2020), a contagem de prazo nos processos em que teve o seu início ou o seu final nesse mencionado dia, conforme art. 224, §1o do CPC. CERTIFICO, finalmente, que decorreu o prazo legal em: 28/02/2020, sendo interposto Recurso Especial em: 02/03/2020, intempestivamente.
Desse modo verifica-se que o recurso é intempestivo, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso.
4. (...). 6. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no REsp 1781795/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)”
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x